Tribunal: STF
Processo: AI 98080
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO.QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE
CABIMENTO DE RECURSO (ART-325, VII DO RI). IMPOSSIBILIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A ORIENTAÇÃO
SOBRE A DISPENSA DO PREQUESTIONAMENTO QUANDO A OFENSA ADVEM DE
"ERROR IN PROCEDENDO" DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, NÃO E ABRANGENTE DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL, QUE HÁ DE SER VENTILADA (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.